Tribunal: TCU
Processo: 016.699/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9217/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.699/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Soares Gomes (XXX.564.277-XX); Ananda Monteiro de Menezes Martins (XXX.651.615-XX); Andrea Monteiro de Menezes (XXX.018.955-XX); Cassia Gomes de Almeida Lapa (XXX.541.047-XX); Edinalva Farias Valle de Souza (XXX.653.402-XX); Elisangela Soares Gomes dos Santos (XXX.682.255-XX); Katia de Menezes Vasconcelos (XXX.336.005-XX); Layza Farias Tavares Valle Souza (XXX.508.622-XX); Marlene dos Santos Ferreira (XXX.542.817-XX); Michelle Soares Gomes (XXX.322.457-XX); Renata Adelaide Valle (XXX.191.317-XX); Sandra de Menezes Andrade (XXX.484.385-XX); Vildilene Portela Machado (XXX.444.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.